Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0702051-06.2021.8.07.0011 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ITALO PATRICK PEREIRA DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público interpôs embargos de declaração (ID 38776166). 2. Em face dos efeitos infringentes, dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal (defesa técnica do embargado) para manifestação sobre os embargos opostos pelo Ministério Público. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator